Tribunal: TJPA
Processo: 0006903-87.2007.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006903-87.2007.8.14.0051

APELANTE: ANDRE LUIZ JUSTUS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE ALGEMAS. SÚMULA 11 DO STF. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS DENTRO DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS.

1. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade extracontratual objetiva do poder público para reparar o dano que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado.

2. A responsabilização do poder público deriva da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a responsabilidade civil do Estado, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

3. Constatada a ocorrência do dano e configurado o nexo de causalidade entre ele e a conduta ilícita de preposto do poder público, fica caracterizada a responsabilidade objetiva e seu consequente dever de reparar os danos dela oriundos.

4. Fica caracterizada a responsabilidade do Estado quando agente público faz uso indevido de algemas em abordagem policial, causando constrangimento indevido a particular, restando evidenciado o dano moral em virtude do ataque a sua honra e imagem.

5. Cabível indenização para reparação de danos morais a quem teve sua honra e imagem abaladas pelo uso indevido de algemas pelo poder público, observando-se parâmetros jurisprudências para sua fixação, demonstrando-se razoável o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

6. Honorários advocatícios fixados dentro dos patamares previstos pelo art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, não cabendo revisão.

8. Recursos conhecidos. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação do Estado do Pará desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em dar CONHECIMENTO aos recursos, PARCIAL PROVIMENTO à apelação do autor e DESPROVIMENTO à apelação do Estado do Pará, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 08 de novembro de 2021. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ANDRÉ LUIZ JUSTUS
e
ESTADO DO PARÁ
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, no julgamento de ação de indenização por danos morais.

Narra a petição inicial que, em 9 de setembro de 2007, André Luiz Justus, 2º tenente do Exército, envolveu-se em um acidente de trânsito na cidade de Santarém, tendo colidido seu veículo com um automóvel da marca Gol, o qual, por sua vez, colidiu com uma viatura da Polícia Civil, ocasião em que o autor foi abordado pelo motorista da viatura, investigador da Polícia Civil Afonso, que o interpelou de forma ríspida e grosseira, algemando suas mãos atrás do corpo e informando que responderia pelo acidente ocorrido.

Continuou o requerente, alegando ter informado ao investigador que não se evadiria do local, e que gostaria de prestar socorro às vítimas do acidente, presentes no outro automóvel, não tendo sido atendido pelo policial, que lhe manteve algemado, causando-lhe enorme constrangimento perante as pessoas presentes na região, especialmente após a chegada da imprensa, tendo sido a sua imagem algemado veiculada nos jornais locais.

Segundo o reclamante, a conduta do investigador de polícia lhe causou abalos de ordem íntima, especialmente à sua imagem como oficial do Exército, suscitando suposições descabidas acerca de sua idoneidade moral, a ponto de ter sido instaurada sindicância para apuração dos fatos no 8º Batalhão de Engenharia e Construção (8º BEC), onde lotado, a qual concluiu que o investigador agiu com abuso de autoridade, fora dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo submetido o autor a constrangimento ilegal ao algemá-lo sem necessidade.

Ao final, requereu o postulante a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 152.000,00 (cento e cinquenta e dois mil reais), equivalente a 400 (quatrocentos) salários-mínimos vigentes à data da interposição da ação.

O Estado do Pará apresentou contestação (fls. 221 a 255), aduzindo, preliminarmente, a conexão com demanda similar interposta em face do Município de Santarém; a inépcia da petição inicial, por erro na indicação do valor da causa; a impossibilidade jurídica do pedido, alegando ter agido o agente em seu poder-dever de polícia; e a necessidade de denunciação à lide do policial acusado. No mérito, alegou que o agente público agiu em estrito cumprimento do dever legal, inexistindo ato ilícito que fundamente o dever de indenizar; que não haveria comprovação de que o policial tenha praticado crime de abuso de autoridade; que o uso de algema para contenção do autor teria se dado de forma legal, em virtude da proporção do acidente e do tumulto que poderia gerar na população do entorno; e que eventual fixação do valor de indenização por danos morais deve se dar por arbitramento e de forma razoável e proporcional.

Após a devida instrução processual, o juízo originário proferiu sentença de mérito (fls. 513 a 522-V), rejeitando as preliminares suscitadas e tendo como dispositivo o seguinte:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS da inicial, para condenar o Estado do Pará a pagar ao autor ANDRE LUIZ JUSTUS, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deve ser atualizado por juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança a contar da prolação desta sentença, data do arbitramento (Sumula 262 do STJ), e correção monetária

com base no IPCA-E, a contar da citação.

(...)

Deixo de condenar a ré em custas processuais, por se tratar do Estado.

Condeno a Ré ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Consoante o disposto no art. 496, §3º, do CPC, descabe o reexame necessário.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (fls. 527 a 538), reiterando os argumentos aduzidos na petição inicial e requerendo a majoração do valor arbitrado em sentença a título de danos morais para o montante indicado em seu pedido introdutório.

Do mesmo modo, o Estado do Pará também apresentou recurso de apelação (fls. 544 a 547), requerendo a reforma da sentença em virtude da ausência de ato ilegal que fundamente a condenação, e, alternativamente, que seja reduzido o valor arbitrado a título de honorários advocatícios para patamar razoável.

Devidamente instruídos os autos, foram enviados para processamento perante o Tribunal de Justiça, cabendo a mim a relatoria por distribuição, tendo sido recebidos os recursos de apelação em seu duplo efeito (ID 2932201).

Instado a se pronunciar, o Ministério Público apresentou manifestação indicando a ausência de interesse público que justificasse sua atuação no feito, devolvendo os autos para julgamento (ID 3363972).

É o relatório.

VOTO

Tratam os autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ANDRÉ LUIZ JUSTUS
e
ESTADO DO PARÁ
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, no julgamento de ação de indenização por danos morais.

Em síntese, o apelo do autor cinge-se ao valor da condenação do Estado do Pará ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, que entende se caracterizar como valor ínfimo, requerendo sua majoração para o montante deduzido em sua petição inicial, qual seja, R$ 152.000,00 (cento e cinquenta e dois mil reais), equivalente a 400 (quatrocentos) salários-mínimos vigentes a data da interposição da ação.

Já o recurso do Estado do Pará aponta para a inexistência de responsabilidade civil que lhe obrigue a arcar com o ressarcimento imposto, requerendo a reforma da sentença e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Inexistindo preliminares a serem apreciadas, passo a análise conjunta das questões apresentadas.

1. DA RESPONSABILIDADE CÍVIL DO ESTADO PELA CONDUTA ABUSIVA DE AGENTE POLICIAL. DO DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Aa questão debatida no presente feito revolve em torno da conduta do investigador da Polícia Civil Afonso José Soares de Souza, o qual, após acidente automobilístico envolvendo a viatura que conduzia, algemou e deteve André Luiz Justus, que dirigia o veículo apontado como causador do evento.

Acerca do uso de algemas, o Supremo Tribunal Federal (STF), na Súmula Vinculante nº 11, firmou o seguinte entendimento:

Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.

Da leitura do excerto da súmula de jurisprudência do STF supracitado, tem-se que apenas se considera lícito o uso de algemas em caso de resistência ou fundado receio de fuga, ou de perigo à integridade física própria ou alheia, devidamente justificada a excepcionalidade, sob pena de responsabilidade civil do agente ou da autoridade.

Dessa forma, infere-se que toda conduta que faça uso de algemas fora das previsões constantes do texto sumulado deve-se interpretar como ilícita.

Em relação à conduta do investigador de polícia citado, a sentença recorrida apresenta o seguinte relato:

No caso presente,
de acordo com o próprio policial ouvido às fls. 482-verso, senhor CARLOS AUGUSTO VIEIRA JENNINGS, não houve resistência
.

De acordo com mesmo policial, o autor foi algemado por medo do autor se ausentar do local
, o que poderia, em um olhar mais descuidado, apontar para a hipótese autorizativa do item b. Contudo, de acordo com o STF, o que autorizaria o uso de algemas não é o receio, mas sim o FUNDADO RECEIO DE FUGA, ou seja, a existência de dados concretos que façam presumir que, se não algemado, o suspeito poderia fugir.

No caso presente,
analisados os depoimentos das demais testemunhas, o autor não apresentou qualquer ato no sentido de deixar o local, muito pelo contrário, estava presente e queria socorrer as vítimas
.

O próprio policial CARLOS AUGUSTO VIEIRA JENNINGS confirmou que ANDRE LUIZ JUSTUS não tentava deixar o local, fato corroborado pelas demais testemunhas
. (destaca-se)

De fato, os depoimentos prestados na sindicância administrativa instaurada pelo Exército para apurar os fatos relacionados ao acidente coincidem com as conclusões esposadas na sentença recorrida.

Nesse sentido, a testemunha Walciney Pinto Trindade, conforme consta às fls. 84 e 85 dos autos, afirmou:

(...) que
os policiais não deixaram o Tenente se explicar, quando um policial chamado Afonso pegou o braço do Tenente para trás e algemou
, com a maior ignorância, mesmo o Tenente se identificando como Oficial, e o Policial Afonso não revelou,
expondo o Tenente à imprensa
; (...) que
os policiais não deixaram o Tenente socorrer as vítimas, pois foram logo o prendendo
; (...) que
o policial Afonso não se identificou e foi logo algemando o Tenente e que os policiais estavam com raiva
(...). (destaca-se)

Já às fls. 88 e 89 dos autos, consta depoimento do policial Carlos Augusto Vieira Jennings, que também estava presente no local, informando:

(...) que
o Tenente Justus não tenteou evadir-se do local
; que não solicitaram a identificação do Tenente antes de algemá-lo e que ele o Afonso algemaram o Tenente; que
não informaram o motivo da prisão ao Tenente e que não se identificaram ao Tenente
, pois estavam na viatura caracterizados (...). (destaca-se)

Da leitura dos depoimentos testemunhais, verifica-se que não se encontravam presentes os elementos necessários que justificariam o uso das algemas por parte do investigador da Polícia Civil no caso em análise.

O autor, por mais que causador do acidente automobilístico, não tentava evadir-se do local e nem constam elementos que estivesse, naquele momento, colocando em risco a vida de outras pessoas. Ao contrário, segundo os relatos, tentava ele socorrer as vítimas quando foi algemado pelo agente policial. Da mesma forma, não há indícios de que tenha oposto resistência à voz de prisão que por ventura lhe tenha sido dada.

Sendo assim, não estando presentes nenhum dos elementos que justificariam a utilização de algemas por parte do policial civil, resta caracterizada como ilícita sua conduta de algemar o autor, considerando que não estava colocando em risco a vida de ninguém naquele momento, não estava tentando evadir-se do local do acidente e não apresentou resistência diante da abordagem dos policiais.

Configurada a ilicitude da conduta, passa-se à análise dos demais elementos da responsabilidade civil do Estado.

Diante de ato ilegal praticado por agentes públicos, o ordenamento jurídico pátrio prevê a responsabilidade civil objetiva do Estado perante os eventuais danos deles advindos. Nesse sentido, a Constituição da República, em seu artigo 37, § 6º, prevê, com base na Teoria do Risco Administrativo, que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Tendo por base a Teoria do Risco Administrativo, aplicável ao ordenamento jurídico brasileiro a partir do texto constitucional, o Estado é responsável pelos atos praticados por seus agentes.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho leciona que:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano
. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454). (destaca-se)

Dessa forma, verifica-se que a condenação do Estado ao dever de indenizar advém da aplicação da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

No caso concreto, temos a conduta ilícita do agente policial, que algemou o autor sem que se fizesse presente causa que justificasse a ação.

No tocante ao dano moral, alegado pelo requerente, Arnaldo Rizzardo aduz que "é aquele que atinge valores eminentemente espirituais ou morais, como honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação etc. É o puro dano moral, sem qualquer repercussão no patrimônio, atingindo aqueles valores que têm um valor precípuo na vida, e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos" (RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade civil. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 232).

Afrânio Lyra acrescenta que o dano moral consiste no prejuízo infligido aos sentimentos, à reputação, à honra, à integridade moral, em resumo, do indivíduo. Para Hans Albrecht Fischer, é "todo o prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer através de violação de bem jurídico. Quando os bens jurídicos atingidos e violados são de natureza imaterial, verifica-se o dano moral" (FISCHER, Hans Albrecht. A reparação dos danos morais no direito civil. Tradução de Antônio Arruda Ferrer Correia, Armênio Amado. Editora Coimbra, 1938. p. 61).

Carlos Alberto Bittar afirma, ainda, que os danos morais "se traduzem em turbações de ânimo, em reações desagradáveis, desconfortáveis ou constrangedoras, ou outras desse nível, produzidas na esfera do lesado" (BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004).

A partir das lições acima transcritas, constata-se que ao ser ilegalmente algemado pelo agente público, o autor teve sua honra atacada, passando pela experiência indescritível de ser colocado em situação de tamanho constrangimento, sendo exposto de forma vexatória para todos ao seu redor e, ainda mais grave, por meio da imprensa, tendo sua imagem divulgada nos jornais de circulação local.

Em relação ao nexo de causalidade, as provas carreadas aos autos, dentre as quais os depoimentos testemunhais supracitados,
demonstram que a conduta ilegal do investigador de polícia foi a causa dos transtornos experimentados pelo autor, restando plenamente caracterizado o nexo causal entre o ato ilícito e o dano causado.

Constatada, portanto, a ocorrência do dano e configurado o nexo de causalidade dele com a conduta ilícita do agente público
, necessária seria a demonstração da existência da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, como alegado pelo Estado, para que não restasse caracterizada a responsabilidade do poder público.

Sobre o assunto, José dos Santos Carvalho Filho e Fernando Dias Menezes de Almeida lecionam que:

(...) certas regras de direito têm por objetivo incidir sobre a
apreciação judicial que deve ser feita quanto à existência dos elementos físicos necessários para a configuração da responsabilidade civil. Essas regras de direito podem dizer respeito ao nexo de causalidade ou à ilicitude do efeito (“dano”)
.

(...)

Trata-se das
regras conhecidas como “excludentes de ilicitude”. Melhor dizê-las de inexistência de ilicitude, ou, pela via afirmativa, de reafirmação da licitude
.

(...)

Essas regras de direito comportando a reafirmação da licitude encontram-se tradicionalmente no direito civil e no direito penal. Os enunciados textuais não coincidem exatamente, mas comungam da mesma essência.

No caso do Código Civil, estão dadas pelo art. 188:

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

“I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

“II – a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente.

“Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo”.

(...)

Já
o
exercício regular de direito
é noção que conceitualmente não se harmoniza com a responsabilidade civil do Estado.

O Estado (os agentes estatais, atuando nessa qualidade), por definição, deve seguir a legalidade estrita, agindo não em nome de seus (aliás, inexistente) livre-arbítrio subjetivo, mas sim extraindo do comando da lei positiva o sentido (objetivo) do ato de vontade que anima suas condutas
.

Nesse sentido,
um “direito” do Estado antes de mais nada configura um dever de agir conforme à lei. Portanto, tomando-se o Estado como sujeito, as noções de exercício regular de direito e de estrito cumprimento de dever legal coincidem
.

(...)

Com esse pressuposto, (...) a
situação dita de “exercício regular de direito” por parte do Estado recai na situação do cumprimento de um dever
, o qual, conforme a opção legislativa, pode ou não ser seguido da
obrigação de indenizar
, não se cuidado, tecnicamente, de responsabilidade.

(...)

Em suma,
não caracterizada a ilicitude do resultado (dano), não há responsabilidade
, senão, conforme a lei o preveja, obrigação de indenizar por ato lícito – lícito tanto na conduta quanto no resultado. (destaca-se)

(FILHO, José; ALMEIDA, Fernando. Capítulo 12. Dano - Parte II Responsabilidade Civil do Estado In: FILHO, José; ALMEIDA, Fernando. Tratado de Direito Administrativo - Vol. 7 - Ed. 2019. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2019.)

Conforme se verifica da lição acima transcrita, em sede de responsabilidade civil do Estado sobre a conduta de seus agentes, entende-se que, para que esta seja excluída, necessário se faz demonstrar que tenham agido no estrito cumprimento do dever legal, para descaracterização da ilicitude do ato.

No caso em tela, verifica-se que o agente policial se excedeu em sua conduta, não observando os estritos liames previstos para utilização das algemas a que submeteu o requerente, como delineados na Súmula nº 11 do STF, o que veio a tornar sua conduta ilegal.

Dessa forma, constatada a ilegalidade da conduta (não se aplicando, conforme demonstrado, a excludente de ilicitude do estrito cumprimento de dever legal), o dano sofrido pelo particular e o nexo de causalidade entre eles, resta patente a responsabilidade civil objetiva do Estado, com aplicação da teoria do risco administrativo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração. 2
. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
3.
Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior.
4. (...) 5. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. (AgInt no REsp 1793661/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019) (destaca-se)

Acerca da questão debatida nos presentes autos, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará guarda o mesmo entendimento para casos similares, conforme se demonstra nos julgados abaixo transcritos:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL ABUSIVA. EXCESSO. NEXO CAUSAL PRESENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não. 2.
Extrapolando a abordagem policial os limites da razoabilidade, causando ofensa à integridade física dos autores, tal comportamento implica em ilícito, passível de reparação civil, pois verificada a arbitrariedade, surge o dever de indenizar por parte do Estado, não merecendo reparos a sentença recorrida
. O uso da força física seria legítimo apenas quando empregado nos limites necessários ao restabelecimento da ordem e paz social, no sentido de consecução de seus fins de preservação da segurança pública, caracterizando-se no caso em comento como abusivo, por causar grave ofensa à dignidade humana, importando em verdadeira agressão moral. 3.
É devido o pagamento de indenização para reparação dos danos morais em razão de abusividade, truculência e excesso do exercício regular de direito na abordagem policial
. Precedentes. 4. O dano moral, por sua vez, resta mais do que evidenciado, sendo inegável que a perseguição policial com disparos de arma de fogo no carro-forte e o posterior uso de algemas e agressões físicas resultantes em lesões corporais mesmo após rendição e identificação dos apelados como trabalhadores de empresa de segurança e transporte de valores, bem como a permissão de exposição dos apelantes em jornais de grande circulação geram abalo moral pelas humilhações suportadas injustamente por ato de agentes que na verdade deveriam lhe proporcionar segurança. (...) (TJPA, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0001287-26.2008.8.14.0301, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, REL. DESA. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, DJE 21/09/2021) (destaca-se)

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL
. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. REJEITADA.
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONFIGURAR A RESPONSABILIDADE CIVIL
. AGRESSÃO POR POLICIAL MILITAR.
USO DE ALGEMAS. EXCESSO NA CONDUTA CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR
. MAJORAÇÃO DOS QUANTUM INDENIZATÓRIO. I - Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Girlan Barbosa dos Santos, na qual contou que, seu irmão foi perseguido por uma viatura da Polícia Militar e baleado à queima-roupa, após ser confundido com um bandido, e veio à óbito. Ao chegar no local, contou que o soldado Abraão sacou a arma contra o autor, acusando-o de estar participando também do suposto assalto, momento em que foi algemado e agredido com chutes e socos. Na prolação da sentença, o juiz julgou procedente a ação e arbitrou danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) III -
A responsabilidade civil dos entes federados e das demais pessoas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público, segundo a Constituição Federal em seu artigo 37, parágrafo 6º, em regra será objetiva, posto que se baseia na Teoria do Risco Administrativo
. IV - Verifica-se como pressupostos necessários à aplicação da Responsabilidade Civil: a ocorrência do dano decorrente de ato estatal; o nexo causal entre o dano e a conduta do agente público ou do prestador de serviço público, a oficialidade da conduta lesiva e a inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado. (...) VI - Portanto
,
houve a comprovação da falha dos atos dos agentes estatais, além de que, obviamente, não há qualquer dúvida em relação a existência do nexo causal, visto que toda a sequência dos fatos, desde a morte equivocada do irmão do apelado até a situação de humilhação que vivenciou no hospital, levaram ao dano causado ao recorrido. Além disso, os agentes estatais, mesmo diante de alguém que acabara de perder o irmão, o acusaram de também ser assaltante, apontaram a arma contra ele, o algemaram e o agrediram, ou seja, na hipótese não houve conduta dentro dos limites da razoabilidade, visualizando-se um claro exagero, que não se enquadra no estrito cumprimento do dever legal, de modo que não estão amparados pela excludente de responsabilidade civil. (...) (TJPA, APELAÇÃO CÍVEL 0020569-21.2006.8.14.0301, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, REL. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, DJE 03/09/2019) (destaca-se)

Resta patente, conforme apoiado na jurisprudência acima citada, que estão configurados os elementos da responsabilidade civil objetiva do Estado no presente caso, constatando-se a ilicitude da conduta do investigador policial, o dano moral sofrido pelo requerente e o nexo causal entre ambos, advindo daí o dever do poder público de ressarcimento pelos danos causados.

Dessa forma,
configurada a responsabilidade civil do Estado do Pará perante os atos do seu agente público, demonstra-se devida sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais ao autor
, devendo ser mantida a sentença recorrida neste ponto.

2. DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

Em relação ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, entende-se que deve assegurar a justa reparação do prejuízo suportado pela vítima, sem proporcionar enriquecimento sem causa, levando em conta a capacidade econômica do réu, de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da proporcionalidade, razoabilidade, exemplariedade e da solidariedade.

No caso concreto, o autor foi submetido a constrangimento ilegal, pelo uso indevido de algemas por agente policial, passando pela experiência indescritível de ser colocado em situação de tamanho constrangimento, sendo exposto para todos ao seu redor e, ainda mais grave, por meio da imprensa, tendo sua imagem divulgada nos jornais de circulação local.

Em casos dessa natureza, verifica-se que os tribunais pátrios têm adotado entendimento no seguinte sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO
. EQUÍVOCO NA IDENTIFICAÇÃO DE ACUSADO DE DELITO. HOMONÍMIA. PRISÃO ILEGAL.
USO DE ALGEMAS
. NEGLIGÊNCIA. EXCESSO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA MANTIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 1.
O Estado do Rio Grande do Sul tem responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do § 6º do art. 37 da CF. 2.O Estado demandado apenas se desonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, ou seja, prove a culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro, caso fortuito, ou força maior
. 3. (...) 5. Além disso,
houve uso indevido e abusivo de algemas quando da abordagem policial, pois consoante se denota do conjunto probatório existente, a parte autora não ofereceu resistência
. 6. Reconhecida a responsabilidade do Estado pelo evento danoso, exsurge o dever de ressarcir os danos daí decorrentes, como o prejuízo imaterial ocasionado, decorrente do constrangimento e sofrimento da parte autora, que foi abordado de forma equivocada e excessiva, algemado e preso por equívoco. 7. No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as consequências da conduta do demandado, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita do demandado que faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o denominado dano moral puro. 8.
O valor da indenização a título de dano moral deve levar em conta questões fáticas, como as condições econômicas do ofendido e do ofensor, a extensão do prejuízo, além quantificação da culpa daquele, a fim de que não importe em ganho desmesurado. Quantum indenizatório mantido em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
. 9. Honorários de sucumbência fixados sobre o valor da condenação de acordo com o previsto no art. 85, § 3º, inciso I do CPC. Dado parcial provimento ao apelo. (TJ-RS - AC: 70083722926 RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 15/04/2020, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2020) (destaca-se)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABORDAGEM POLICIAL
. PRISÃO PARA AVERIGUAÇÃO.
USO DE ALGEMAS INDEVIDAMENTE
.
AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO ATO PRATICADO. PATENTE LESÃO À IMAGEM DO AUTOR/APELADO. OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MANUTENÇÃO DO DANO MORAL NO VALOR FIXADO NA SENTENÇA
. DANO MATERIAL. GASTO COM ADVOGADO. JURO MORATÓRIO E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Consoante prova apresentada, constata-se que o autor/apelado foi detido, algemado e conduzido à Delegacia de Polícia, na qual foi apurado que ele se encontrava em serviço na hora da subtração do veículo em questão, tendo sido liberado após a intervenção de um advogado, fato, este, caracterizado como prisão para averiguação, a qual se afigura ilegal em nosso ordenamento jurídico, merecendo, por isto, veemente repulsa, o mesmo ocorrendo com o fato de ter sido
algemado sem que, para isto, se observasse o conteúdo da Súmula Vinculante n. 11, do STF
. 2. Mostra-se mais do que
evidente o agir abusivo por parte dos agentes estatais, os quais, além de cometerem ilícito digno de severa apuração, também ofenderam de modo indiscutível a honra subjetiva do autor/apelado, o que se constitui odioso ato de vilipêndio da dignidade da pessoa humana, a exigir severa intervenção do Poder Judiciário para coibir a prática cotidiana de tais atos
. 3.
Quanto ao valor, necessário considerar que sua fixação deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não sendo possível fixar valor tão alto que venha a constituir enriquecimento sem justa causa, e nem tão baixo que dessirva ao seu caráter pedagógico, devendo ser suficiente para, além de reparar a dor subjetiva, também inibir a reiteração da prática do ato danoso, motivo pelo qual o valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
não se mostra inadequado, não refugindo aos critérios apresentados, motivo pelo qual deve ser mantido
. (...) REMESSA OBRIGATÓRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. (TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO; Recursos -Apelação / Remessa Necessária: 02386774820148090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 08/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2021)

A partir da leitura da jurisprudência citada, verifica-se que o valor arbitrado em sentença, a título de danos morais, demonstra-se aquém do razoável para reparar o dano sofrido pelo autor, pelo que deve ser revisto.

Considerando os parâmetros que serviram de baliza para os julgados mencionados, bem como para aqueles citados alhures deste próprio Tribunal, entendo que o valor a ser atribuído ao autor, a título reparação por danos morais, deve ser de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), montante este que se enquadra melhor às balizas jurisprudenciais de casos similares.

Dessa forma, considerando o trauma a que submetido o apelado, o abalo a sua honra e imagem, aplicando-se critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e seguindo a orientação jurisprudencial para casos similares, entendo
cabível a reforma da sentença recorrida para elevação do montante da condenação ao pagamento de indenização por danos morais para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

3. DOS VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Por fim, aduz o Estado do Pará, em seu apelo, que a condenação ao pagamento de honorário advocatícios, em 20% sobre o valor da condenação, se afiguraria desarrazoado e excessivo, requerendo a reforma da sentença para adequação a patamar mais razoável.

A sentença, neste ponto, consignou o seguinte:

Condeno a Ré ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Destarte, o Código de Processo Civil prevê que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
; (destaca-se)

Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida observou estritamente o texto legal na condenação em honorários advocatícios, não merecendo nenhuma reprimenda neste ponto.

Dessa forma, considerando que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios observou os estritos ditames da lei, entendo que
deve ser mantido o pronunciamento judicial, neste quesito, da forma como exarado pelo juízo originário.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto, considerando os fundamentos ora apresentados, voto pelo
CONHECIMENTO
da dos recursos, pelo
DESPROVIMENTO
da apelação apresentada pelo Estado do Pará, e pelo
PARCIAL PROVIMENTO
da apelação apresentada por André Luiz Justus, para
reformar a sentença recorrida aumentando a condenação em danos morais para R$ 20.000,00
, mantendo todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém, 08/11/2021